Tribunal: TJMT
Processo: 1017887-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017887-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARLI KOCHENBORGER LEFF
AGRAVADO(S):
SADI VALENTIM ZANATTA, JORGE ZANATTA, FÁTIMA ZANATTA, ROMILDO LUIZ ZANATTA, NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA, WALDIR ALCIRO ZANATTA e GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por MARLI KOCHENBORGER LEFF contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 10000803-52.2020.8.11.0108, proposta em face de SADI VALENTIM ZANATTA e outros, que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse, sob o argumento que a agravante não preencheu os requisitos previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil.
Discorre a agravante que foi casada com Sadi Leff, constituindo patrimônio durante a relação.
Assevera que seu ex-cônjuge, ainda na constância do casamento, no ano de 2004, alienou imóvel matriculado sob o no 3.194, às folhas 01 do Livro no 02 do Registro Geral do Ofício de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT, oriunda da matrícula de no 4.662 e da matrícula de no 18.901, respectivamente dos Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT e Comarca de Diamantino/MT, pertencente ao casal, sem que houvesse outorga uxória.
Destaca que divorciaram-se em 2012.
Afirma que após várias dificuldades financeiras enfrentadas, objetivando reivindicar direitos sobre bens amealhados na constância da sociedade conjugal, diligenciou e tomou conhecimento de que há ação de usucapião em trâmite na comarca de origem sob o no 0000429-68.2011.811.0108 – código 25825, cujo objeto é o imóvel em questão.
Anota que promoveu notificação extrajudicial dos réus, ora agravados, para desocupação voluntária do imóvel, o que não ocorreu, constituindo-os em mora em 04 de julho de 2020.
Ressalta que a posse da agravante é inquestionável, porquanto adquiriu com o ex-marido Sadi Leff a área em litígio, em condomínio com demais áreas, no ano de 1993, conforme documento acostado aos autos.
Acrescenta que “através de contrato particular, no ano de 2000 e no ano de 2003, a Agravante e o ex-marido regularizaram a aquisição pelos seguintes documentos: - Contrato Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda da área de 1.734,5477 hectares, adquirida em 09 de maio de 2000 (ID 35361953); - Escritura Pública de Compra e Venda da área de 704,00 hectares, adquirida em 18 de junho de 2003 (ID 35361979)” (sic).
Reprisa que jamais assinou qualquer documento de transferência da área, e somente não retornou imediatamente à área, objeto da lide, porque estava em viagem ao Sul do País, “e não residindo fora da área, como delineado pelo MM. Juiz” (sic).
Entende que com as notificações extrajudiciais realizadas através do Ofício de Títulos e Documentos, renovou-se a posse da agravante, enquanto que a posse dos agravados passou a ser viciada, ilegítima, precária e de má-fé.
Com base no exposto e arguindo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação da pretensão recursal para determinar a incontinenti reintegração da agravante na posse do imóvel com 1.219,27385 ha, “com benfeitorias – casa principal e demais anexos, denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na localidade de Itanhangá, interior do Município de Tapurah/MT” (sic).
Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.
Consta tratar-se de beneficiária da gratuidade judiciária, a qual foi concedida pelo juízo de primeiro grau (Id. 57372985).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde a agravante pretende a imediata reintegração na posse do imóvel descrito na exordial, aduzindo ser a legítima proprietária dele e que ali fez diversas benfeitorias.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir, por ora, a reintegração de posse, asseverando que:
“(...) No caso em análise, verifico que a documentação carreada aos autos não conduz ao deferimento da medida possessória pleiteada, uma vez que o fato alegado pelo autor (exercício da posse) não restou comprovado, pois narra que tomou ciência da alienação do imóvel pelo ex-cônjuge no ano de 2004, quando a autora não mais residia nesta comarca, e sim no sul do país, vindo somente agora buscar a tutela jurídica.
A notificação extrajudicial encaminhada aos requeridos, em princípio, não induzem o reestabelecimento da posse, pois esta, como lecionado pela doutrina, traduz-se me poder de fato sobre a coisa.
Com efeito, os documentos que instruem a inicial não provam, ab initio, o exercício da posse precedente ao esbulho supostamente praticado pelos réus, nem fornecem com precisão a data em que teria ocorrido, não havendo prova apta, por ora, para o deferimento de liminar.
(...)
Com estas considerações e fundamentos, sendo o conjunto probatório até então produzido insuscetível de demonstrar o preenchimento dos requisitos inscritos no artigo 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência (...)”.
Extrai-se, portanto, pelo menos nesta fase de cognição sumária, que não há elementos que levem a constatar uma situação de turbação ou esbulho, aptos a fundamentar a concessão da tutela de urgência pretendida.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não têm direito à posse, a agravante terá seu direito assegurado judicialmente.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora